Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA AMBAS AS PARTES. RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é tema que não encontra posicionamento uníssono na jurisprudência, levando o Supremo Tribunal Federal a afetar a discussão nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, pendente de julgamento. Contudo, o Plenário do STF, no julgamento do AI 794.971 – AgR/RJ e, no mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1.983.259, definiram que o “dies a quo” para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2. Inexistindo posição definitiva por parte da Corte Suprema, é de se aplicar o entendimento do Plenário do STF e da Terceira Seção do STJ.
3. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes. Contudo, resta parcialmente prejudicado o pleito em razão da perda superveniente do objeto, considerando-se a extinção da punibilidade pelo cumprimento da execução.
4. É inviável o ressarcimento dos valores recolhidos após a conversão da pena restritiva de direitos em pena pecuniária, pois, ao tempo da prestação a reprimenda não se encontrava prescrita.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.